Tribunal: TJSP
Processo: 1001955-35.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Ação declaratória c.c. condenatória, indenização por danos morais e repetição de indébito. Julgamento "extra petita". Apreciação de pedido diverso daquele formulado na petição inicial. Inadmissibilidade. Sentença anulada. Recurso provido.